Tribunal: TJPA
Processo: 0022219-74.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022219-74.2018.8.14.0401

APELANTE: LUIZ AUGUSTO PACHECO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA. Considera-se consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, conforme a Teoria da
Apprehensio
ou
Amotio
. Precedentes jurisprudenciais e Inteligência da Súmula 582, do STJ.
In casu
, restou comprovado nos autos, mormente pela prova oral colhida em juízo, que o apelante, na companhia de um outro indivíduo, abordou a vítima na saída do supermercado e subtraiu dela a bicicleta e as compras que trazia, tendo sido preso em flagrante por um policial, de folga, que presenciou o fato e recuperou a
res furtivae
. DE OFÍCIO, redimensionada a pena final do recorrente para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, haja vista o erro de cálculo na terceira fase da dosimetria penal. -
2) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, imperiosa a manutenção do regime fechado, haja vista ser o acusado reincidente.
- 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA FINAL DO APELANTE PARA 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 77 (SETENTA E SETE) DIAS-MULTA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, porém, de ofício, redimensionar a pena final do apelante para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/02/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LUIZ AUGUSTO PACHECO DE SOUZA (
ID – 4259501
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 4259496
), que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, e 77 (setenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
[1]
.

Nas razões recursais, requer o apelante a desclassificação do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada, sob a alegação de que ele não teve a posse mansa e pacífica sobre a
res
subtraída, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em contrarrazões (
ID - 4259504
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID - 4259506
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 4259481
) que, no dia 01 de outubro de 2018, por volta das 15h00m, a vítima Gisele da Silva Siqueira saiu do Supermercado Líder, localizado na Avenida Conselheiro Furtado, Bairro Batista Campos, nesta Cidade, onde trabalha, apanhou sua bicicleta, momento em que foi surpreendida pelo acusado, ora apelante, e um comparsa, os quais, mediante violência, exercida com “puxões”, arrancaram o veículo da marca CALOI POTI, cor vermelha, e mais 04 (quatro) sacolas com compras de supermercado das mãos da ofendida.

Aduz que, o policial militar Diego Junior Lima, o qual se encontrava de folga, presenciou o cometimento do delito, sacou sua arma de fogo, abordou os criminosos e efetuou a prisão deles em flagrante delito. Após, acionou através do telefone 190 uma guarnição policial, que chegou ao local e conduziu os meliantes à Delegacia do Jurunas.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4259496
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

No que tange ao pleito de
desclassificação do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada
, razão não assiste à defesa. Explico:

Primeiramente, constata-se que a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
do crime de roubo foram comprovadas através de boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega, todos constantes do
ID - 4259508
, bem como da prova oral judicial coligida, mormente o depoimento da vítima, firme e coeso, corroborado pela prova testemunhal.

Em juízo (
ID – 4259542
), a ofendida GISELE DA SILVA SIQUEIRA relatou ter sido abordada pelo recorrente e seu comparsa no dia, hora e local, os quais, sem apontar arma, a puxaram de cima da bicicleta, pegaram suas compras e mandaram que ela saísse de lá. Afirmou, ainda, que os criminosos foram bastante agressivos durante a ação delituosa.

Em juízo (
ID – 4259546
), a testemunha DIEGO JUNIOR MELO LIMA, policial militar, declarou ter ido ao supermercado comprar água para sua esposa, momento em que viu os dois criminosos abordando a vítima e subtraindo a sua bicicleta e mais umas compras. Asseverou, ainda, ter dado voz de prisão aos meliantes, que já estavam de posse dos bens subtraídos.

Em sua oitiva judicial (
ID – 4259551
), o recorrente negou ter subtraído os bens da ofendida. Contudo, tal relato se mostra isolado nos autos.

In casu
, as provas documentais e orais amealhadas evidenciam que o apelante, na companhia de um outro indivíduo, surpreendeu a vítima, enquanto ela saía do supermercado, e subtraiu sua bicicleta e as compras que ela havia feito no estabelecimento, sendo que os criminosos foram flagrados por um policial, de folga, o qual os prendeu em flagrante no momento em que se preparavam para fugir e recuperou a
res furtivae
.

Desse modo,
está comprovado que o recorrente praticou o crime de roubo consumado, e não a modalidade tentada
, como asseverou o magistrado sentenciante e pugna a defesa no presente,
uma vez que a inversão da posse dos bens subtraídos se concretizou, ainda que por um breve instante
.

Vale destacar que, a jurisprudência é uníssona em afirmar que a consumação dos crimes de furto e de roubo independem da posse mansa e pacífica ou desvigiada da
res
, ou seja, basta a simples inversão da posse do bem subtraído, mesmo que por pouco tempo, como se deu na hipótese. Tais conclusões decorrem da denominada Teoria da
Apprehensio
ou
Amotio
, largamente adotada.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO
. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos,

"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.

3. Se a Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o paciente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 626.836 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/12/2020) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO
. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível o pedido de desclassificação para a figura tentada, tendo em vista que
o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse, desde que tenha cessado a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e tranquila do bem
.

2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0706831-47.2020.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 04/03/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO –
ROUBO – TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DO BEM, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES
- ATENUANTE DA MENORIDADE - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE - REDUÇÃO DAS PENAS AQUÉM DOS MÍNIMOS LEGAIS PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTES - INADMISSIBILIDADE - PENA - ERRO MATERIAL - MULTA - DELITOS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL.

-
A consumação do crime de roubo se aperfeiçoa com a simples subtração dos bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do objeto subtraído
- Possuindo o acusado menos de vinte e um anos de idade à época dos fatos, mister se faz o reconhecimento da atenuante da menoridade em seu favor - A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena para aquém do mínimo legal - Tendo o d. Juiz primevo incorrido em erro material na fixação da pena, mister se faz a correção pela instância ad quem - Segundo remansoso entendimento jurisprudencial, a aplicação da hipótese do art. 72 do Código Penal restringe-se aos casos de concursos formal e material, não se estendendo ao âmbito da continuidade delitiva.”
(TJ/MG, APR 10231150283910001, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 24/06/2020) (grifo nosso)

À guisa de complementação, registre-se que, no ano de 2016, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 582,
in verbis
:

“Súmula 582 -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Logo, impõe-se a manutenção do decreto condenatório quanto ao crime de roubo circunstanciado na modalidade consumada.

Quanto à DOSIMETRIA DA PENA, tenho que a sentença merece ser reparada unicamente na terceira fase, uma vez que, constatada a presença da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), como no caso em comento, deve ser mantido o aumento da reprimenda na fração de 1/3 (um terço), cujo total difere do
quantum
exposto na sentença.

Assim, aplicando a fração de 1/3 (um terço) sobre a sanção de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, obtida na segunda fase do cálculo da pena,
DE OFÍCIO, redimensiono a pena final do apelante para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ante a inexistência de causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Por derradeiro, quanto ao pleito de
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
, entendo ser igualmente improcedente, em razão do disposto
no art. 33, §2º,
a
, do CP
[1]
, sendo a manutenção do regime fechado medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício, redimensiono a pena final do apelante para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Belém, 22/02/2022